Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. AFASTADAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. ADEQUADA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LAD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar o acerto da sentença na dosimetria da pena em relação à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima; (iii) determinar se é necessária a demonstração de vantagem na causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A culpabilidade referida no artigo 59 do Código Penal deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. O tráfico de drogas na modalidade venda praticado em concurso de agentes contribui para o sucesso da empreitada criminosa, revela dolo exacerbado e, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta.
4. A análise das circunstâncias do crime conforme o art. 42 da Lei 11.343/06 deve ser feita considerando conjuntamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida. No caso, a quantidade de 1,36 g de crack não justifica o aumento da pena-base, mesmo sendo a droga de alta nocividade.
5. Utilizados na sentença fundamentos genéricos e inerentes ao tipo para valorar negativamente as consequências do crime de tráfico, impõe-se o decote do desvalor.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
7. O fato de o tráfico ter sido praticado em região conhecida pela mercancia ilícita não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, tampouco a modulação da fração pelo tráfico privilegiado.
8. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD (tráfico praticado nas imediações de estabelecimento de ensino) dispensa a comprovação de vantagem aferida pelo traficante no caso concreto, bastando apenas aferir a prática do crime próximo às regiões sensíveis previstas pela norma.
IV. DISPOSTIVO
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44; Lei 11.343/06, arts. 33, 40, III, VI, 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC 734699 / SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 19/12/2022; TJDFT, Acórdão no 1852459, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; Acórdão no 1878345, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024; Acórdão no 1927631, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.09.2024; Acórdão no 1938857, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; Acórdão no 1932492, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024; Acórdão no 1897745, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; Acórdão no 1623406, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.